Tribunal: TJDFT
Processo: 0745411-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO INEXISTENTE. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configurada a inércia da parte Autora, há fundamento para a extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse processual, bem como de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, com fulcro no art. 485, IV e VI, do CPC/15.
2. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC/15 prescinde de prévia intimação pessoal da parte autora, uma vez que tal diligência só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de 1 (um) ano ou quando o Autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (incisos II e III, respectivamente), conforme preceitua o § 1o do referido dispositivo legal.
3. Apelação conhecida e não provida.